Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
O Egrégio Colegiado do Conselho Especial, à unanimidade, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia até o julgamento final de mérito da presente demanda, com efeitos ex nunc e erga omnes, do artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital n.o 6.657/2020 (ID 28756928), decisão sem recurso conforme certificado no ID 29657972. Retomando-se o curso do procedimento para o julgamento do mérito da presente ação, intime-se a Presidência da Câmara Legislativa para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações quanto ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade nos termos artigo 6o da Lei 9.868/99 e do artigo 140 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Decorrido o prazo para prestação das informações, colha-se, sucessivamente, a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cada qual no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do artigo 8o da Lei 9.898/99 e do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte. Vencidos os prazos, com ou sem as manifestações, retornem-se os autos para o julgamento do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora